Tribunal: TJBA
Processo: 8087229-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087229-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADO. DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR TRATAR DE RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, requer o apelante a concessão do benefício da gratuidade da justiça, todavia, não conheço do pedido, uma vez que já deferido em primeiro grau.

2. Preliminar do não conhecimento da apelação por tratar de recurso prejudicado pela perda de objeto, rejeitada.

3. O mandado de segurança, segundo o art. 1º, Lei nº 12.016/2009, é o remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

4. Consabido que direito líquido e certo é aquele manifesto em sua existência e apto a ser exercitado. Porém, sob a perspectiva das condições do mandado de segurança, consiste em afirmação de fato feita pela parte autora desde já comprovado.

5. Portanto, na hipótese, tendo o impetrante/apelante colacionado aos autos prova pré-constituída, apontado o ato coator e a autoridade coatora, bem como indicado o direito líquido e certo violado, não caberia o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, por se tratar de razões de mérito, que devem ser analisadas após o regular trâmite da ação mandamental.

6. Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar a remessa dos autos à primeira instância para o regular processamento do feito, sobretudo, para apreciar o pleito liminar requestado pelo impetrante, ora recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087229-43.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS ALMEIDA DA SILVA e como apelada SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do pedido de gratuidade da justiça, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e dar parcialmente provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio José Barbosa Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06